Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710174-57.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE PONTES ACHILLES APELADO: CLINICA DE ANESTESIA SANTA HELENA S/S LTDA. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Rejane Pontes Achilles contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória proposta contra Clínica de Anestesia Santa Helena Ltda., rejeitou os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 36607278). As pretensões formuladas por Rejane Pontes Achilles, nos presentes autos, apresentam relação de prejudicialidade com a demanda por ela proposta no processo n. 0738420-68.2017.8.07.0001, visto que, naquele feito, o pedido indenizatório possui causa de pedir semelhante ao caso em análise. Intime-se Rejane Pontes Achilles para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar-se sobre eventual relação de prejudicialidade entre a presente controvérsia e a solução proferida nos autos do processo n. 0738420-68.2017.8.07.0001, a teor do art. 9o do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator